Tribunal: TJMT
Processo: 0008802-41.2013.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008802-41.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (APELANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO GONÇALVES registrado(a) civilmente como JOSE RIBEIRO GONCALVES - CPF: 037.090.001-49 (APELADO), DALVA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 195.627.641-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA GONÇALVES registrado(a) civilmente como Espolio de Maria Angela Goncalves (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES TEIXEIRA registrado(a) civilmente como JOAO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 589.596.888-00 (APELADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MARCILENE ANGELA RIBEIRO - CPF: 510.199.141-49 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), Ana Paula Soares (APELADO), Agnaldo de Tal (APELADO), Maria Aparecida Rodrigues (APELADO), RAFAEL GUERRA - CPF: 224.758.998-75 (ADVOGADO), MARIA MARTA ALVES TEIXEIRA - CPF: 460.739.301-00 (APELADO), Maria Ana Alves Teixeira (APELADO), Mario Cezar Alves Teixeira (APELADO), Paulo Cezar Alves Teixeira (APELADO), SANDRA DUTRA TEIXEIRA - CPF: 523.163.601-06 (APELADO), Ana Paula Ribeiro (APELADO), Agnaldo Angelo Ribeiro (APELADO), MARIA ANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 514.228.401-15 (APELADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 329.344.161-00 (APELADO), MARIA LUCIA TEIXEIRA ALVES - CPF: 352.982.511-53 (APELADO), MARIO CEZAR ALVES TEIXEIRA - CPF: 849.165.401-15 (APELADO), PAULO CEZAR ALVES TEIXEIRA - CPF: 353.150.241-72 (APELADO), RONALDO APARECIDO DUTRA - CPF: 465.382.831-87 (APELADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA GONCALVES registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA GONCALVES - CPF: 278.611.631-72 (APELADO), ANA PAULA RIBEIRO - CPF: 892.720.801-34 (APELADO), AGNALDO ANGELO RIBEIRO - CPF: 402.457.721-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de oposição. inexistência de identidade entre os objetos das ações. improcedência da pretensão. homologação de acordo inviabilizada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação de Oposição, sob fundamento de ausência de identidade entre o direito defendido na ação principal e a pretensão do opoente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o direito pleiteado na Ação de Oposição possui identidade com o objeto da Ação Monitória e se há equívoco do juízo ao não homologar o acordo celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A Ação de Oposição, conforme previsto no art. 682 do CPC, deve versar sobre o mesmo direito em disputa na ação principal, o que não se verifica no caso concreto.

4. O objeto da Ação Monitória se circunscreve à cobrança de crédito baseado em nota promissória, enquanto a Ação de Oposição requer adjudicação de imóvel e ressarcimento de honorários advocatícios, configurando distinção evidente entre os objetos.

5. A homologação do acordo celebrado entre as partes no âmbito da Ação de Oposição se torna inviável, visto que a matéria tratada no acordo se refere à Ação Monitória e o documento não contém data/local, tendo sido protocolado posteriormente ao trânsito em julgado da Monitória.

6. Inexistência de elementos que caracterizem litigância de má-fé, ante a inexistência de dolo processual na interposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Ação de Oposição deve versar sobre o mesmo objeto da ação principal, sob pena de ser julgada improcedente. 2. Não há equívoco na não homologação de acordo que versa sobre matéria estranha à ação oposta."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 682.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1912952/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no REsp 2123753/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008802-41.2013.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Evangelista Gonçalves
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos Ação de Oposição movida em face de
José Ribeiro Gonçalves e outros
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e impôs ao Recorrente o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o Juiz sentenciante incorreu em equívoco ao não homologar o acordo celebrado entre as partes e, ato contínuo, julgar improcedente o pedido.

Sustenta que na Exordial da Ação de Oposição discorreu sobre a situação do imóvel para demonstrar que a sub-rogação no crédito descrito na nota promissória (objeto da Ação Monitória) estava atrelada ao imóvel rural (Fazenda Alvorada).

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma ou anulação da sentença, a fim de que seja homologada a autocomposição.

Em Contrarrazões, o Apelado rechaça as teses recursais e requer a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 255953217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria tratada neste Apelo,

tirado da sentença proferida na Ação de Oposição, é necessário breve relato da Ação Monitória n. 0003003-61.2006.8.11.0004

(código 59817 – numeração antiga: 2006/247).

Ao consultar o PJE 1º Grau, verifiquei que, em 19/05/2006, João Rodrigues Teixeira e o Apelante João Evangelista Gonçalves ajuizaram Ação Monitória em desfavor do Espólio de José Ribeiro Gonçalves, representado pela viúva inventariante Maria Ângela Gonçalves.

A causa foi patrocinada pelo Recorrente João Evangelista Gonçalves, advogado devidamente inscrito na OAB.

Na inaugural daquela demanda, alegaram que João Rodrigues Teixeira sub-rogou-se no direito de crédito de Devanir Riciere Nardo e Djalma Borges, proveniente da venda que lhes fizeram de uma propriedade rural no Município de Cocalinho/MT, matriculada sob o n. 5.624, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, originária da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 070, fls. 24/24vº, do Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Aragarças/GO.

Em decorrência disso, afirmaram que eram credores de R$ 123.700,00 (cento e vinte e mil e setecentos reais) referente à Nota Promissória emitida pelo falecido José Ribeiro Gonçalves em 23/05/2002, vencida em 23/06/2002, cujo valor atualizado correspondia a R$ 211.956,03 (duzentos e onze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e três centavos).

A Ação foi distribuída por dependência à Ação de Inventário e Partilha dos bens deixados por José Ribeiro Gonçalves (n. 334/05, em trâmite na 4ª Vara Cível
da Comarca de Barra do Garças).

Em 23/06/2006, o Juiz da 4.ª Vara Cível proferiu decisão em que extinguiu o feito sem resolução do mérito porque, quando promoveram a Ação Monitória, o Inventário já estava em curso e, também, porque entendeu que a competência era do Juízo do Inventário. Ou seja, reconheceu a litispendência.

Em 31/08/2006 foi certificado o apensamento da Ação Monitória à Ação de Inventário n. 334/2005, em trâmite na 2ª Vara Cível
da Comarca de Barra do Garças.

Posteriormente, quando o processo já tramitava na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, foi determinado o apensamento da Monitória à Ação de Inventário n. 610/2005
.

Citado, o Espólio de José Ribeiro Gonçalves alegou que o débito é inexistente, pois a quantia objeto da aquisição do imóvel rural foi pago no ato do fechamento do negócio, e que o adimplemento integral está registrado na Escritura de Compra e Venda do bem.

Durante a tramitação deste feito, ocorreu o falecimento da parte credora (João Rodrigues Teixeira) e devedora (viúva inventariante Maria Ângela Gonçalves), que na ocasião foram devidamente substituídas por seus respectivos espólios.

Em 30/04/2014, Ronaldo Aparecido Dutra, na qualidade de sucessor da viúva Maria Aparecida Rodrigues e dos herdeiros Maria Ana Alves Leite, Maria Marta Alves Teixeira, Paulo Cezar Alves Teixeira e Mario Cesar Alves Teixeira, requereu seu ingresso na demanda.

Em 21/05/2018 veio aos autos Petição em que João Evangelista Gonçalves, representado agora por seu advogado, requereu o ingresso na demanda como Terceiro Interessado, tendo em vista a perda do interesse do Espólio de João Rodrigues Teixeira.

Em 15/02/2019 o Juiz singular determinou o desapensamento dos autos, por falta de previsão legal e, sobretudo, inexistência de conexão ou continência da demanda Monitória com a ação de Inventário.

Encerrada a instrução processual, em 15/12/2021 sobreveio sentença de procedência da pretensão monitória, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 211.956,03 (duzentos e onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e três centavos), com correção monetária pelo INPC incidente a partir da citação e os juros de mora a contar do vencimento da Nota Promissória.

A Ação de Oposição, por sua vez, foi ajuizada

em 16/09/2013 por João Evangelista Gonçalvez em face de José Ribeiro Gonçalves, Maria Ângela Gonçalvez e Espólio de João Rodrigues Teixeira.

Na exordial relatou que, em 02/05/2005, adquiriu, em condomínio com João Rodrigues Teixeira, a Fazenda Alvorada devidamente registrada na matrícula n. 5624 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa.

Afirmou que, de acordo com o contrato, cada um tinha direito a 50% (cinquenta por cento) do imóvel.

Seguiu dizendo João Rodrigues Teixeira tinha o compromisso de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do Autor João Evangelista Gonçalvez pelo ingresso da Ação Monitória, assim como o ressarcimento de todas as despesas judiciais que fossem necessárias para o ajuizamento daquela demanda.

Explicitou que o título, sem força executiva, objeto da Ação Monitória, era uma Nota Promissória endossada em favor de João Rodrigues Teixeira.

Insistiu que arcou com todas as despesas da demanda Monitória na expectativa de receber, não só os serviços advocatícios prestados, mas também o crédito sub-rogado.

Seguiu dizendo que, com o falecimento de João Rodrigues Teixeira, o Espólio destituiu o Autor João Evangelista Gonçalvez do patrocínio da Monitória, numa clara intenção de lesar seus direitos.

Firme nesses argumentos, requereu a outorga do domínio da sua cota parte no imóvel rural e o registro, via carta de adjudicação, em nome do Opoente. Pediu, também, a condenação do Espólio de João Rodrigues Teixeira ao pagamento dos honorários contratuais (20% do valor da causa) em relação ao patrocínio da Ação Monitória, além do reembolso das despesas já efetuadas.

Depois de dezenas de atos processuais praticados com o intuito de citar e intimar o espólio e seus herdeiros, inclusive, por carta precatória, em 26/08/2019 o processo foi redistribuído para a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, em respeito ao princípio do Juiz Natural (Id. 255953156 – Pág. 40).

Intimado para promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, aportou aos autos petição datada de 03/6/2022 (Id. 255953166) na qual o Opoente afirma que a Ação Monitória n. 0003003-61.2006.8.11.0004 foi julgada e se encontra na fase de Cumprimento de Sentença.

Alegou que o Sr. Ronaldo Aparecido Dutra (adquirente da coisa litigiosa) habilitou-se naquele feito e que sua má-fé deverá ser reconhecida na sentença.

Ressaltou que o Opoente era advogado do Espólio de João Rodrigues Teixeira e iniciou as tratativas para resolução amigável da lide, até mesmo porque o Espólio pretende anular o contrato firmado com Ronaldo Aparecido Dutra, não só em razão da coisa litigiosa, mas também pelo inadimplemento.

Na decisão lançada no Id. 255953170, o Juiz de primeiro grau consignou que o objeto colimado na Ação Monitória é diferente da Ação de Oposição.

Em respeito ao princípio da não surpresa, oportunizou ao Opoente manifestar sobre a falta de interesse de agir e ausência dos demais pressupostos processuais para o regular prosseguimento do feito.

Em resposta, o Opoente João Evangelista Gonçalves asseverou que a Ação de Oposição foi proposta para debater
“o fato de que 50% (cinquenta por cento) do produto cobrado na ação monitória, pertencia ao Opoente, já que advindo o falecimento de João Rodrigues Teixeira, os sucessores vieram a alienar (fraudulentamente) esse direito a terceiro, embora sabedores da existência do contrato entre o Opoente e o falecido”
.

Esclareceu, ainda, que a abordagem sobre o imóvel rural (Fazenda Alvorada)
“ocorreu apenas para esclarecimentos dos fatos, ou seja, a nota promissória que instrui a ação monitória está relacionada a aquisição daquele imóvel, uma vez que José Ribeiro Gonçalves adquiriu a propriedade e não pagou, ao tempo em que João Evangelista Gonçalves e João Rodrigues Teixeira subrogaram no direito de receber o produto que nela constava. A clausula 5ª. do contrato id. 60403478 deixa cristalino que a nota promissória objeto da ação monitória, está relacionada a aquisição do imóvel por José Ribeiro Gonçalves”.

Afirmou que esta ação preenche os requisitos do art. 682 do CPC, e requereu a suspensão daquela demanda até o julgamento desta Oposição, bem como a procedência dos pedidos iniciais (Id. 255953171).

Na sequência, aportou aos autos pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes, no qual foi estipulada a garantia do imóvel rural (Fazenda Alvorada). Ademais, informaram o trânsito em julgado da Ação Monitória n. 0003003-61.2006.8.11.0004 e, por fim, postularam a intimação dos herdeiros de José Ribeiro Gonçalves (Id. 255953172).

A certidão da matrícula do imóvel e a sentença com certidão do trânsito em julgado da demanda Monitória foram encartados no Id. 255953186.

Ronaldo Aparecido Dutra apresentou contestação no Id. 255953192 e o Opoente impugnou as teses no Id. 255953199.

Na sentença, o Juiz singular consignou que Ação de Oposição não pode ser manejada quando o direito defendido na ação principal difere daquele pretendido pelo opoente. Em vista disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e compeliu o Opoente a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado,
João Evangelista Gonçalves
interpôs este Recurso de Apelação em que assegura que o Juiz incorreu em equívoco ao não homologar o acordo celebrado entre as partes e, consequentemente, julgar os pedidos improcedentes.

Sustenta que na exordial da Ação de Oposição descreveu a situação do imóvel (Fazenda Alvorada) e demonstrou que a sub-rogação no crédito decorre da Nota Promissória (objeto da Ação Monitória) que está vinculada ao bem.

Pois bem. O acordo citado pelo Apelante está anexado no Id. 255953172 e, segundo consta, Maria Aparecida Rodrigues, Maria Ana Alves Leite, Maria Marta Alves Teixeira, Paulo Cezar Alves Teixeira, Mario Cesar Alves Teixeira, todos representando o Espólio de João Rodrigues Teixeira, noticiaram que para colocar fim ao litígio nos autos da Ação de Oposição:

[...] 2 – Como legítimos representantes do Espólio, os Requeridos acima qualificados reconhecem a sociedade de fato existente entre o Autor João Evangelista Gonçalves e o falecido João Rodrigues Teixeira, quando houve a sub-rogação nos direitos relativamente a Nota Promissória emitida pelo devedor José Ribeiro Gonçalves, de que trata a ação monitória n. 0003003-61.2006.8.11.0004 em que João Rodrigues Teixeira move contra José Ribeiro Gonçalves, ação esta que foi patrocinada integralmente as expensas de João Evangelista Gonçalves em nome da sociedade que existia entre ambos.

3 – Que em razão da existência de tal sociedade de fato, os requeridos reconhecem que 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente ao valor líquido devido na ação monitória acima descrita, conforme apurado em regular liquidação de sentença, ais as despesas processuais dispendidas, inclusive na realização do exame grafotécnico para comprovar a autenticidade da mencionada nota promissória e as custas processuais iniciais da referida ação monitória, são devidos ao Autor João Evangelista Gonçalves eis que por ele desembolsadas.

Ao teor de todo o exposto os subscritores REQUEREM:

1º Que sejam deferias as habilitações e a consequente homologação do ato de CITAÇÃO dos Requeridos acima qualificados no presente feito, para todos os fins legais e de direito.

2º Que seja homologado o presente acordo, para declarar que 50% (cinquenta por cento) do valor da Nota Promissória, e consequentemente do crédito devido ao Espólio de João Rodrigues Teixeira, pertencem ao Autor João Evangelista Gonçalves.

3º Considerando que os autos 0003003-61.2006.8.11.0004, onde reconhece a integral procedência da ação monitória em face do Espólio de José Ribeiro Gonçalves (com trânsito em julgado), REQUEREM que seja determinada a penhora do imóvel objeto da matrícula 5.624 do Registro Imobiliário da Comarca de Agua Boa/MT, um vez que os devedores não possuem outros bens suscetíveis de penhora para a garantia do pagamento.

4º Que sejam intimados os ESPÓLIOS de José Ribeiro Gonçalves, na pessoa de seus respectivos herdeiros arrolados na ação monitória em epígrafe, através do seu respectivo advogado constituídos nos presentes autos, conforme consta no evento 60403479 (arquivo 08 e 09), apenas para manifestar ciência do presente acordo celebrado entre as partes no presente feito, uma vez que a mesma foi sucumbente por decisão transitada em julgado na ação monitória n. 0003003-61.2006.8.11.0004.

5º As custas processuais do presente processo ficam a cargo da parte Autora e cada parte arcarão com os honorários de seus respectivos advogados que ficam isentos da sucumbência.

6º Por fim, homologada a transação ora celebrada, requerem a extinção do processo nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

O documento, em que pese assinado pelos advogados do Apelante (Dr. Ozair Silva Proto – OAB/MT 4571-A) e do Espólio de João Rodrigues Teixeira (Dr. Rafael Guerra – OAB/SP 342.901), não contém local e data.

De acordo com art. 682 do CPC, quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

Humberto Theodoro Júnior, após esclarecer que a Oposição pode ocorrer sob a forma de intervenção no processo ou de ação autônoma, observa que
"a primeira se dá quando o pedido do opoente é ajuizado antes da audiência de instrumento e julgamento"
e que a segunda
"se verifica após iniciada a audiência, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença"
(Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, vol. I, 52ª edição, p. 133).

Na hipótese, consoante relatado, a Ação de Oposição foi distribuída por dependência à Ação Monitória n. 0003003-61.2006.8.11.0004 ajuizada pelo Apelante e João Rodrigues Teixeira (em vida), em desfavor do Espólio de José Ribeiro Gonçalves, para o recebimento da R$ 123.700,00 (cento e vinte e três mil e setecentos reais) vinculado à Nota Promissória emitida por José Ribeiro Gonçalves.

Naquela demanda, o Apelante assegurou que sub-rogou-se no direito de crédito de Devanir Riciere Nardo e Djalma Borges, proveniente da venda da propriedade rural no município de Cocalinho/MT.

Denota-se, pois, que o objeto da Ação Monitória se circunscreve ao título executivo extrajudicial no valor de R$ 123.700,00 (cento e vinte e três mil e setecentos reais), sem atualização.

De acordo com a cópia da sentença anexada no Id. 2559531857, a pretensão monitória foi julgada procedente para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 211.956,03 (duzentos e onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e três centavos), com correção monetária pelo INPC incidente a partir da citação e os juros de mora a contar do vencimento da nota promissória.

De outro lado, constata-se que na Ação de Oposição o Apelante vindicou o registro, por meio de Carta de Adjudicação, de 50% da Fazenda Alvorada em seu nome, pois, segundo arguiu, mantinha sociedade condominial deste bem com João Rodrigues Teixeira (em vida).

Requereu, também, que João Rodrigues Teixeira fosse condenado ao pagamento dos honorários contratuais decorrentes do patrocínio da Ação Monitória, assim como o reembolso de todas as despesas para o impulsionamento da ação durante o período em que atuou como advogado da causa.

No entanto, pelo que se observa, a demanda não se refere ao mesmo objeto da Ação Monitória.

Dessa forma, inexistindo identidade entre o objeto da oposição e o objeto da ação principal, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Corroborando nesse particular, em que pese ao Apelante alegar que a exposição da situação do imóvel rural na petição Inicial apenas serviu para demonstrar a sub-rogação no crédito decorrente da nota promissória, fato é que o direito defendido na ação principal (monitória) difere daquele pretendido pelo Opoente/Apelante. Por consectário lógico, não há falar em equívoco do Juiz ao não homologar o acordo celebrado entre as partes.

Ademais, especificamente em relação ao acordo (id. 255953172), considerando que os termos da autocomposição se relacionam à Ação Monitória e que o documento não possui Local/Data, indispensável registrar que o seu protocolo neste caderno processual ocorreu em 27/07/2023, ou seja, muito tempo
após
a prolação da sentença na Ação Monitória (15/12/2021).

Dessume-se, pois, o acerto da sentença combatida.

Em contrarrazões, o Apelado Ronaldo Aparecido Dutra pugna pela condenação do Apelante por litigância de má-fé, por entender que os argumentos utilizados são inconsistentes e desprovidos de fundamento jurídico.

Afirma que o Apelante, de maneira indevida, quer subverter a cessão de direitos feita há mais de 10 (dez) anos apenas para atrasar o curso natural do processo e prejudicar o legitimo titular do crédito.

Sobre o tema, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de
conduta reprovável do ponto de vista processual
, da lealdade processual e da boa-fé.

Na hipótese, importante revelar que ao interpor recurso contra a sentença o Apelante busca a obtenção de um resultado mais favorável aos seus interesses, seja mediante a reforma total ou parcial da decisão recorrida. Esse direito de recorrer advém do princípio do duplo grau de jurisdição e busca corrigir eventuais equívocos na aplicação do direito ou na apreciação dos fatos e provas, garantindo a justiça e a adequação da decisão ao caso concreto.

Com efeito, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

Portanto, ausente a prova da conduta reprovável do Apelante capaz de ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, do ponto de vista processual.

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 . INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS . [...]
4. Conforme entendimento desta Corte, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios"
(AgInt no AREsp 1814712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021), o que não ocorreu no caso em análise . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp: 1912952 MA 2020/0341650-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE . INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUSBSTITUTIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA . IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS . IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO . SÚMULAS 282 E 356/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1 .021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO. [...]4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2123753 SP 2024/0044238-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025